Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735970-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO RIBEIRO MERCADINHO E PANIFICADORA EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO RIBEIRO MERCADINHO E PANIFICADORA EIRELI (Id 40643261) em face de decisão que, nos autos do processo n. 0703504-27.2021.8.07.0014, movido em seu desfavor pelo ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a produção de prova requerida pelo agravante (Id 108855986 na origem): 1) que o banco autor apresente a gravação das câmeras do dia em que "supostamente" a requerida realizou as duas transações objeto da presente demanda, sendo uma de R$ 45.222,89 e a segunda de R$ 61.405,52, perfazendo o total de R$ 106.628,41 (id 91019264 - Pág. 2), vinculados aos contratos no 000698600222815 e no 000698600156716; 2) que o banco autor apresente os contratos no 000698600222815 e no 000698600156716. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega ser imprescindível a produção da prova documental para comprovar que não realizou dois empréstimos (um de R$ 45.222,89 e outro de R$ 61.405,52, perfazendo o total de R$ 106.628,41), mas um único empréstimo de R$ 61.405,52. Além disso, sustenta a possibilidade de ter havido capitalização de juros, razão pela qual a apresentação dos contratos que estão em posse do banco agravado seria fundamental. Colaciona jurisprudência em amparo a sua tese. Afirma que o indeferimento da produção de prova necessária à elucidação da causa constituiu violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo para manter suspenso o andamento do processo principal até o julgamento final do presente agravo. É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. As hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que indefere a produção de prova documental. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. No mesmo sentido, colha-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. DESPACHO SANEADOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou as preliminares e as questões prejudiciais arguidas pelo banco agravante. 2. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1277700, 07173119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora